Tribunal: TJDFT
Processo: 0022435-08.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. ANULAÇÃO DA PARTILHA. RESTITUIÇÃO DOS BENS DO ACERVO HEREDITÁRIO. POSSE DOS HERDEIROS. MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. VIABILIDADE. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DOS RÉUS CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se a r. sentença apreciou o tema relativo à viabilidade da restituição, pelos herdeiros, dos frutos e rendimentos por eles auferidos por suposta posse de má-fé dos bens recebidos pela partilha impugnada, não há falar em preclusão de tal matéria, ainda que ela tenha sido objeto de análise anterior pelo Juízo de origem. Preliminar de não conhecimento do recurso do autor suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. A requisição de informações fiscais dos réus e a pesquisa de ativos em nome do autor da herança em instituições financeiras afiguram-se medidas desnecessárias ao deslinde da controvérsia, razão pela qual o seu indeferimento pelo Juízo de origem não tem o condão de ensejar cerceamento de defesa. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
3. Nos termos do art. 1.824 do CC, o herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório, para obter a restituição da herança, ou de parte dela, contra quem, na qualidade de herdeiro, ou mesmo sem título, a possua.
4. Acolhido o pedido na ação de petição de herança, como na espécie, os herdeiros ficam obrigados a restituir os bens do acervo, que voltam a pertencer a todos os sucessores em comunhão, até que nova partilha se realize, aferindo-se a responsabilidade de cada um segundo sua posse, nos termos do art. 1.826 do CC.
5. Se não observada má-fé dos herdeiros, não há falar em sua condenação pelos frutos e rendimentos auferidos pela utilização e disposição dos bens incorporados ao seu patrimônio por força da partilha.
6. Se a parte autora logrou êxito em parte relevante, mas não total, dos pedidos deduzidos na peça vestibular, afigura-se adequada a fixação proporcional das verbas sucumbenciais, conforme o art. 86, caput, do CPC.
7. Não observada condenação pecuniária, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, e, a par de tal quadro, o arbitramento de honorários com base no valor da causa revelar quantia exorbitante e em desacordo com as peculiaridades do feito, afigura-se escorreita a fixação equitativa dos honorários advocatícios, tal qual realizada pela r. sentença, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
8. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso adesivo dos réus conhecido e desprovido. Honorários majorados.